Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO DE ANIMAIS. MULTA CONDOMINIAL.
1. Inexistindo comprovação de que os ruídos produzidos pelos animais superam os limites do razoável e tolerável à convivência do condomínio, em especial diante do depoimento das testemunhas, não há que se falar em manutenção da cobrança das multas condominiais.
2. Apelo não provido.